Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-58.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004107-58.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO SOUZA DE CAMPOS - CPF: 032.796.431-63 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004107-58.2023.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
, contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes supostamente pertencentes ao recorrente, nas imediações da Sorveteria Átila, bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientemente seguras e inequívocas que comprovem a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

III. Razões de decidir:

3. A condenação penal exige prova cabal e indubitável da autoria delitiva, não sendo admitida presunção de culpabilidade com base apenas em denúncia anônima ou em registros antecedentes do réu.

4. Os entorpecentes foram encontrados a cerca de 50 metros do local onde o recorrente foi abordado, não havendo testemunha que o tenha visto escondendo, comercializando ou sequer se aproximando da substância ilícita.

5. A abordagem policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem corroboração posterior por outras provas diretas ou testemunhais.

6. A existência de antecedentes criminais não é elemento suficiente, por si só, para fundamentar a condenação, sob pena de se violar o princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria, não sendo admitida presunção de culpa fundada exclusivamente em denúncia anônima e registros antecedentes, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-8-2009, DJe-176 DIVULG 17-9-2009 PUBLIC 18-9-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513; TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004107-58.2023.8.11.0042

APELANTE: REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A
23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, opina pelo provimento do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido da prática do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004107-58.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
ofereceu denúncia em face de
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Conforme inquérito policial, no dia
1o de maio de 2021
, por volta das
8h20min
, na Rua 19, bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, o denunciado
Reginaldo Souza de Campos
guardava
13 (treze) porções de cocaína
, com massa total de
7,66 g (sete gramas e sessenta e seis centigramas)
,
1 (uma) pedra de pasta base de cocaína
, com massa total de
0,97 g (noventa e sete centigramas)
e
1 (uma) porção de maconha
, com massa total de
97,12 g (noventa e sete gramas e doze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n. 3.14.2021.75139-02).

Na data dos fatos policiais militares realizavam rondas no bairro Jardim Passaredo quando foram abordados por transeuntes que denunciaram a venda de entorpecentes em local próximo a ‘Sorveteria do Átila’. Segundo os informes um homem alto, magro, de pele parda, com camisa esportiva de cores branca e azul e uma bermuda, que atendia pelo nome
Reginaldo
, era o responsável pelo comércio dos ilícitos e escondia a droga em um matagal próximo.

Diante disso a guarnição se deslocou até o endereço onde encontraram o denunciado, com as mesmas características repassadas.
Reginaldo
, que já era
conhecido pela Polícia Militar na região
, disse que realizava entregas na sorveteria.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em sua posse, apenas a quantia de R$ 337,35 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) em notas trocadas em seu bolso.

Contudo,
efetuada busca minuciosa no local próximo ao denunciado
, na região de mata informada pelo denunciante, a equipe apreendeu
1 (uma) porção de maconha
,
13 (treze) porções de cocaína
e
1 (uma) pedra de pasta-base de cocaína
.

Perante a autoridade policial
Reginaldo
negou a propriedade dos ilícitos e o envolvimento com o tráfico; disse que é perseguido pelos militares por ter saído da prisão há pouco tempo; relatou que estava no local para comer um espetinho quando foi abordado e não viu a apreensão da droga; por fim, afirmou que trabalha por diária e a quantia apreendida era fruto dos serviços prestados como servente de pedreiro.

Extrai-se de sua folha de antecedentes que o denunciado é
multirreincidente específico
e possui duas condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (autos n. 16467-33.2009.811.0042 e n. 7930- 04.2016.811.0042 – 9a Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos n. 12080-38.2010.811.0042). Ainda, responde um inquérito policial por tráfico de drogas (autos n. 1012726-11.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal) e outras duas ações penais também por tráfico de drogas (autos n. 1011938-94.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal).

Vale reforçar que, em todos os processos supracitados Reginaldo foi preso praticando o tráfico de drogas no bairro Jardim Passaredo, sendo que nos autos n. 1012726-11.2022.8.11.0042 e n. 1011938-94.2022.8.11.0042 os fatos ocorreram exatamente no mesmo local, qual seja, a ‘Sorveteria/Bar do Átila’, revelando o mesmo
modus operandi
adotado pelo denunciado.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois
os entorpecentes foram encontrados próximo ao denunciado
, após denúncias, em local comumente utilizado por
Reginaldo
para o comércio de drogas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva e variedade das substâncias apreendidas, além da existência de denúncia prévia e do longo histórico criminal do denunciado, evidenciado, portanto, o narcotráfico”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da
13a Vara Criminal da Capital
julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fixando-lhe a reprimenda de 6 anos e 3 meses de reclusão, e ao pagamento de 625 dias-multa.

As provas dos autos mostram que a Guarnição da Polícia Militar, integrada pelo
Sub Ten. JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS
, e pelo
Sd. RONISSON ALVES HERCULANO
, em rondas de rotina pelo Bairro Jardim Passaredo, foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar, informando que
“havia uma pessoa que estava vendendo entorpecentes nas proximidades da Rua 19, no Jardim Passaredo”
.

O referido denunciante destacou que o suspeito era alto, magro, pele parda, trajando uma camisa esportiva de cores branca e azul e uma bermuda, salientando que ele estaria na Sorveteria do Átila.

Os policiais se dirigiram à Sorveteria do Átila e, lá chegando, se depararam com uma pessoa com as características informadas.

O então suspeito foi questionado sobre o que fazia naquele local, tendo respondido que trabalhava no serviço de entrega.

Posteriormente, o suspeito foi identificado como
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
, conhecido no meio policial daquela região. Porém, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a importância de R$ 337,35 [trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos], além de uma chave de um veículo Corolla, que, segundo apurado, pertencia ao seu irmão.

Tal situação chamou atenção dos policiais, haja vista que não é comum alguém fazer entrega utilizando veículo automotor.

Enquanto o
Sub Ten. PM NUNES
fazia a segurança de
REGINALDO
, o
Sd. PM HERCULANO
fez uma varredura no local informado pelo denunciante anônimo, isto é, aproximadamente 50 metros da Sorveteria Átila.

No local indicado foram encontradas
13 [treze]

porções
de substância análoga à
cocaína
,
1 [uma] porção
de tamanho médio análoga à
maconha
, e
1 [uma] pedra
de substância análoga à
pasta-base
.

O suspeito
REGINALDO
negou a propriedade do material ilícito encontrado.

Na fase judicial, o
PM RONISSON ALVES HERCULANO
asseverou:

“
Ronisson
: Eu lembro mais ou menos dessa ocorrência, foi no período noturno, recebemos uma denúncia anônima, narrando as características físicas e as vestimentas que o
Reginaldo
estava utilizando. Inclusive, ele falou que ele tinha um vulgo lá chamado de
‘Regis’
. O
Reginaldo
chamado de
‘Regis’
também... Deslocamos até o local da ocorrência e lá foi visualizado o
Reginaldo
, com as vestimentas que foram passadas na denúncia. Foi feita a busca, não foram localizados entorpecentes, mas o local onde foi indicado, onde ficariam esses entorpecentes, foi achado. Se eu não me engano, no momento ele negou que a posse era dele, mas o
Reginaldo já era contumaz na região
, várias pessoas denunciava ele. A prática recorrente de comércio dele era grande. Estava fazendo tráfico na Sorveteria do Átila, com as informações que nós tínhamos levantado também, que esse Átila também era membro da organização do Comando Vermelho, que ele pertence.

JUIZ
: Essa droga que foi encontrada, quando diz próximo onde o réu estava era próximo quanto? Metros sabe me informar? Tem ideia?

RONISSON
: Era bem próximo, era um terreno baldio, acredito que cerca de 50 metros. Era próximo.

JUIZ
: A denúncia falava que tinha essa droga escondida lá?

RONISSON
: Sim.

[...]

MP
: O senhor já conhecia o acusado?

RONISSON
: Na época eu conhecia pouco, né? Mas de algum tempo, a gente começou a conhecer mais, né? Começamos a ficar mais ali na região do 9° Batalhão. E o Reginaldo era bem conhecido ali no meio popular, que a situação foi bem conhecida.

MP
: Por qual motivo? Conhecido em qual contexto? Qual motivo?

RONISSON
: Por causa do tráfico, mercancia de entorpecentes”.

De igual forma, na fase judicial, o
PM JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS
apresentou a seguinte versão:

“
JOÃO
: A gente recebeu uma denúncia anônima, né, a pessoa não quis se identificar e falando, dando conta que o rapaz entregava, fazia a venda de entorpecentes, né, em frente à Sorveteria do Átila. E esse rapaz já era conhecido pelo pessoal lá da guarnição, do GAP, ou do reforço, que era onde eu pertencia na época, lá no 9° Batalhão, já pela prática de venda de entorpecentes. E quando a gente chegou, foi passado as características tudo certinho, quando a gente chegou, já foi identificado o cidadão. A gente chamou ele, aí a gente fez a revista, porém não foi encontrado nada com o mesmo, apenas uma quantia em dinheiro, que eu não me recordo, e tinha também informações de onde poderia estar algumas drogas. Então eu fiquei com ele ali no momento, com o rapaz, e o parceiro foi fazer uma busca na mediação ali e localizou umas drogas que foram arroladas aí no B.O.

JUIZ
: E era próximo de onde ele estava? Foi feito essa busca?

JOÃO
: Senhor, não tão próximo, coisa de 3, 4 metros, não. Foi um pouco longe, afastado.

JUIZ
: Mas o senhor falou que, na denúncia falava que essa droga estava escondida na mata? O denunciante informou?

JOÃO
: Era na rua, na verdade, na margem da rua, uma rua meio escura, e tinha os locais que foram passados, embaixo de um caco de telha, embaixo de uma tampa de caixa d'água, coisas assim ardilosas, difícil de achar.

JUIZ
: O senhor conhecia o réu de outras abordagens, ou não?

JOÃO
: Eu já havia levado, abordado o mesmo e conduzido, porém eu não o conhecia. Só uma vez que a gente levou, porém eu não sei se essa foi a primeira ou a segunda vez.

[...]

MP
: Só um instantinho, dr. ... O senhor se recorda se ele, quando vocês encontraram o entorpecente, mostraram pra ele, ele negou que a droga era dele ou falou nada ou ele confirmou?

JOÃO
: Sim, senhor, ele negou tudo, ele falou que não era dele.

MP
: Entendi. Tá. Tinha mais pessoas próximas dessa droga que foi encontrada ou não?

JOÃO
: Não, senhor. À margem da rua. Inclusive, quando o pessoal viu, o pessoal da rua, moradores ali, eles até fechavam a porta, janela, pra não presenciarem nada. Então, ao longo da rua não havia ninguém. Porém, no comércio, onde ele foi abordado, sim.

MP
: Tá bom. De onde ele foi abordado, tinha uma visão, mais ou menos, de onde estava essa droga ali?

JOÃO
: Não, senhor. Teria que andar pra verificar. Ao longo da margem, no horizonte, não tinha como saber.

MP
: Não, eu digo assim, não dava pra ver a droga, mas dava pra ver onde a droga estava escondida.

JOÃO
: Só ao longo, senhor. Quando chegava próximo, via um caco de telha, via algum local denunciado, levantava ali pra ver e às vezes não tava, era em outro local. Mas geralmente era onde falava que tava. Mas não dava pra ver. (...)”

Não se ignora que
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
, ora apelante, ostenta um respeitável histórico de registros criminais, incluindo duas condenações – sendo uma delas definitiva – pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso,
REGINALDO
responde outra ação penal pelo crime da mesma natureza e, como bem salientou o juízo sentenciante, todos os fatos se deram no
Bairro Jardim Passaredo
, sendo que dois deles ocorreram mais especificamente na
SORVETERIA ÁTILA
.

De mais a mais, não se pode olvidar que
REGINALDO
é conhecido no meio policial pela prática da mercancia de drogas.

Entretanto, no caso em apreço, não se extrai dos autos uma única prova concreta, cabal e irrefutável de que a droga apreendida pertencesse, de fato, a
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
.

Conquanto sejam fortes os indícios de que
REGINALDO
estivesse praticando a mercancia de estupefacientes no Bairro Jardim Passaredo, nas proximidades da Sorveteria Átila, notadamente diante do seu vasto histórico criminal, certo é que a única evidência concreta de sua ligação com a droga apreendida foram as informações recebidas pelos policiais de uma pessoa que não quis se identificar.

Os policiais não presenciaram
REGINALDO
comercializando a substância entorpecente com nenhum usuário, tampouco que ele estivesse próximo ao local onde o estupefaciente estava escondido.

Além disso, não há nenhuma testemunha que tenha visualizado
REGINALDO
indo ou voltando da mata onde a substância entorpecente estava escondida.

Em outras palavras: à exceção dos antecedentes do apelante, ou seja, do seu vasto histórico criminal, não há nenhuma prova segura e convincente a vinculá-lo com a droga apreendida.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça,
DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como se nota, a partir da análise dos interrogatórios e das declarações dos policiais militares ouvidos no decorrer da persecução penal, não foram apontados quaisquer elementos de prova ou circunstâncias relacionadas à dinâmica dos fatos que pudessem apontar, com certeza, que o apelante estivesse realizando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em rigor, o único elemento de prova que relaciona o apelante com a droga apreendida é a suposta denúncia anônima. É dizer, a acusação e, por extensão, a condenação se basearam no fato de alguém não identificado ter dito que uma porção de droga que estava num matagal pertencia ao apelante. E, aliás, nem mesmo os policiais que apreenderam a droga foram capazes de afirmar, por suas próprias convicções, que os estupefacientes pertenciam, realmente, ao recorrente. Permita-se, a propósito, fazer uma rápida digressão para dizer que uma condenação em situação que tal representaria um precedente, extraordinariamente, perigoso para qualquer cidadão honesto. Afinal, bastaria que a pessoa que estivesse em determinado local fosse apontada ‘anonimamente’ como traficante e que a droga por ele armazenada ou comercializada estaria num lugar ermo. Então, a polícia, recebedora daquela ‘denúncia’, se deslocaria até o local, identificaria o cidadão, encontraria, posteriormente, a droga em algum lugar (bem distante!) apontado pelo denunciante... e pronto, a condenação seria inevitável.

Para mais, destaca-se que, conforme registrado no relatório de investigação (ID 322623921 – Pág. 32/33), os policiais retornaram ao local da apreensão na tentativa de coletar mais provas acerca dos fatos, porém não obtiveram qualquer informação adicional. E mais! Curiosamente, apesar de afirmarem que havia outras pessoas na sorveteria no momento da abordagem, ninguém foi identificado e, muito menos, ouvido no curso da persecução penal.

Os policiais também se dirigiram ao endereço de Reginaldo constante no sistema interno, mas ao chegarem foram informados de que a residência era ocupada por uma mulher que não o conhecia, sendo relatado ainda que, no mês anterior, o imóvel havia sido ocupado por outra pessoa. Assim, embora tenham sido realizadas diligências complementares, nada foi encontrado que permitisse sustentar a denúncia anônima ou estabelecer vínculo entre o apelante e qualquer atividade ilícita, permanecendo sem confirmação tanto a informação de que Reginaldo realizaria entregas na sorveteria, quanto qualquer outro dado que esclarecesse sua presença no local.

A propósito, conforme apurado, foram encontradas com o recorrente diversas cédulas de dinheiro. Contudo, ele próprio relatou que trabalhava por diária como servente de pedreiro, recebendo seus pagamentos em espécie - prática comum em profissões dessa natureza. Logo, a mera presença de notas de dinheiro em seu bolso não pode, isoladamente, ser interpretada como indicativo de envolvimento com o tráfico de drogas.

Assim, é necessário reconhecer que toda a persecução instaurada teve origem exclusivamente em uma denúncia anônima, a qual, por sua própria natureza, não pode, isoladamente, justificar abordagem, busca pessoal, diligências investigativas invasivas e, muito menos, servir de fundamento para condenação por tráfico de drogas.

Portanto, não é possível concluir pela existência de um conjunto probatório robusto e coerente que comprove, com a segurança necessária, a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo recorrente. Os elementos apresentados, considerados isoladamente ou conjuntamente, mostram-se insuficientes para amparar a condenação, impondo o reconhecimento da evidente fragilidade das provas constantes dos autos”.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que o recorrente tenha praticado os fatos delituosos descritos na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
REGINALDO SOUZA DE CAMPOS
para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]

STF, HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026